Tribunal: TJPA
Processo: 0802429-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802429-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM

AGRAVADO: INSPETOR-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAREM PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO NA DEMANDA PRINCIPAL, INCLUSIVE JÁ ESTANDO A DECISÃO EM SEDE RECURSAL PARA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO MANEJADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de julgar prejudicado o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM
, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0844964-24.2018.814.0301
), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento manejado, ID 1575605.

Em apertada síntese a Associação (AGEMBE) agravante alegou que no biênio 2015/2017 existia um acordo entre o órgão de representação da classe e o comando da Guarda Municipal de Belém - GMB para que 2 (dois) membros da diretoria ficassem a disposição para o exercício das funções classistas na Associação, contudo, em 2018 o comando da GMB oficiou à AGEMBE informando o encerramento da disponibilidade determinou a retorno desses dois representantes as atividades laborais na instituição.

Inconformada com o ato a AGEMBE impetrou MS requerendo liminar para sustar a ordem de retorno dos dois agentes a GMB.

Entendeu o juízo que não restou demonstrado o alegado direito líquido e certo, face a (im)possibilidade de interpretação extensiva da Lei Municipal 7.502/90 como requerido pela AGEMBE, considerando a eventual existência de representatividade sindical concomitante aquela reclamada.

Em virtude disso a AGEMBE interpor agravo de instrumento alegando essencialmente que é a maior entidade representativa da classe dos Guardas Municipais de Belém repetindo
ipsis litteris
os mesmos argumentos da inicial do MS no que se refere a probabilidade do direito vindicado.

Pediu a concessão de efeito ativo e o posterior provimento do recurso.

Em Decisão Monocrática presente à ID
1575605, entendi que a parte recorrente não havia cumprido os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo este que não conheci do recurso em questão.

Irresignada, a
AGEMBE interpôs o presente Agravo Interno, postulando a reconsideração da decisão de não conhecimento, afirmando que o princípio da dialeticidade foi devidamente cumprido pelo recorrente, além de ser demonstrado o direito líquido e certo da parte Agravante.

A parte Agravada apresentou as devidas contrarrazões recursais, postulando o improvimento total do recurso.

É o relatório necessário.

VOTO

Em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao processo originário, no primeiro grau de jurisdição, autos nº 0844964-24.2018.814.0301, constatei que o juízo a quo já julgou o feito com resolução do mérito, inclusive já estando o mesmo em fase recursal neste Tribunal de Justiça, em minha Relatoria.

Considerando a ocorrência de sentença de mérito no processo originário, não há outra direção processual a seguir a não ser o reconhecimento da perda de objeto do agravo interposto com fundamento no art.932, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546176 SP 2019/0210729-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)”

Assim, pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno manejado, já que prejudicado.

.

É o voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022